Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-77.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-77.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ANTONIA ALBERNAZ FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de vencimento de dezembro de 2020 e 13º salário integral do mesmo ano, formulados por técnica de enfermagem do quadro efetivo. O ente público foi revel na primeira instância e alega, em sede recursal, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e, no mérito, aduz dificuldades decorrentes de transição de gestão e insuficiência de provas da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o interesse de agir para a cobrança judicial de verbas salariais exige o prévio exaurimento da via administrativa; e (ii) saber a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas (fato extintivo), considerando a alegação de alternância de gestão municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Judiciário independentemente de prévio requerimento administrativo, salvo exceções legais específicas, o que não se aplica à cobrança de verbas de natureza alimentar.

4. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato extintivo do direito do autor. Comprovado o vínculo funcional, cabe à Administração Pública demonstrar a quitação dos salários. Exigir do servidor a prova de não pagamento configuraria prova diabólica (prova de fato negativo).

5. A alegação de dificuldades por transição de gestão não exime o ente público de suas obrigações, em observância aos princípios da legalidade e da impessoalidade (CF/1988, art. 37, caput). A obrigação é institucional e não pessoal do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 11% (onze por cento).

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir para cobrança de verbas salariais de servidor público.

2. O ônus da prova do pagamento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, sendo vedado transferir ao servidor o encargo de produzir prova negativa de inadimplemento”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0006372-27.2017.8.14.0026, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, AC 0058544-96.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, AC 0800078-88.2021.8.14.0056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VENCIMENTO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2020
ajuizado por
ANTONIA ALBERNAZ FARIAS
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a autora narrou ser servidora pública municipal, concursada e investida no cargo de técnica de enfermagem. Aduziu que, não obstante o efetivo exercício de suas funções, a municipalidade deixou de adimplir verbas de natureza alimentar referentes ao exercício de 2020. Especificamente, pleiteou o recebimento do vencimento do mês de dezembro de 2020 e do 13º salário integral do mesmo ano.

Recebida a inicial e deferida a gratuidade de justiça, determinou-se a citação do ente público.

Embora devidamente citado para apresentar defesa, o Município de Limoeiro do Ajuru manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme certidão de ID 29066284.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
, em decisão saneadora, decretou a revelia do demandado, ressalvando, contudo, a inaplicabilidade do efeito material da presunção de veracidade, por se tratar de direito indisponível da Fazenda Pública, nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Instadas as partes a especificarem provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 29066287), enquanto o réu permaneceu silente (ID 29066288).

Sobreveio, então, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais. Em sua fundamentação, a ilustre Magistrada consignou que a relação jurídico-funcional restou comprovada pelos documentos acostados. Salientou que, em se tratando de prova de pagamento, o ônus recai integralmente sobre o devedor, uma vez que exigir da autora a prova de fato negativo (não pagamento) seria diabólico. Concluiu-se que, diante da revelia e da ausência de qualquer comprovante de quitação apresentado pelo Município, impunha-se o acolhimento da pretensão. O dispositivo sentencial condenou o Município ao pagamento de R$ 1.550,99 (mil e quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), referente ao saldo de salário de dezembro/2020 e R$ 1.994,31 (mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), referente ao 13º salário de 2020, determinando a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora pela caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, momento a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC. Houve, ainda, condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a falta de interesse de agir pelo fato da autora não buscou a via administrativa antes de acionar o Judiciário, o que tornaria a ação desnecessária no momento de sua propositura.

No mérito, o Apelante defende que a prova apresentada pela autora, ou seja, dos extratos bancários limitados ao início de 2021 é insuficiente. Alega que, devido à mudança de gestão municipal ocorrida na virada de 2020 para 2021, houve atrasos operacionais, mas sustenta que
"tais valores foram devidamente pagos"
, sugerindo que os pagamentos ocorreram em data posterior à abrangência dos extratos juntados pela autora.

Afirma que a cobrança é indevida e que a manutenção da sentença ensejaria enriquecimento ilícito da servidora, requerendo a reforma total do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos.

Em sede de contrarrazões, a Apelada refuta veementemente as alegações recursais. Destaca que o Município tenta, em sede de apelação, inovar com argumentos fáticos não apresentados no momento oportuno (contestação), visto que foi revel.

Ressalta que os extratos bancários juntados cobrem o período pertinente e comprovam a ausência de depósito. Argumenta que o Município se limitou a fazer alegações genéricas de pagamento sem juntar um único comprovante idôneo (recibo assinado ou comprovante de transferência bancária), não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo. Em seu parecer, afastou a preliminar de falta de interesse de agir, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição diante da lesão a direito fundamental. No mérito, corroborou o entendimento da sentença, destacando a natureza alimentar da verba, a proteção constitucional do salário e a inércia probatória do Município, que não demonstrou fato extintivo do direito da autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à verificação do adimplemento das verbas salariais (dezembro e 13º salário de 2020) devidas à servidora pública.

1. PRELIMINAR

1.1. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O Apelante invoca a tese de carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que a Apelada deveria ter esgotado a via administrativa antes de ingressar em juízo.

Tal preliminar não merece prosperar.

O direito de ação é garantido constitucionalmente pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

(...)

A exigência de exaurimento da via administrativa é medida excepcional e deve estar expressamente prevista em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de salários de servidor público.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, é consolidada no sentido de que não se exige o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial que visa o recebimento de verbas devidas pela Fazenda Pública, salvo em casos expressamente previstos em Lei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que julgou procedente pedido formulado por Conselheira Tutelar, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de exercício nos mandatos. O Município sustentou preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a inexistência de previsão legal para pagamento da verba pleiteada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da autora; (ii) analisar se há respaldo legal para o pagamento de férias e terço constitucional a Conselheiro Tutelar, à luz da legislação municipal vigente.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir não depende, como regra geral, do esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a demonstração de pretensão resistida, caracterizada pela ausência de pagamento espontâneo pelo Município.

4. O art. 134 do ECA, com redação dada pela Lei nº 12.696/2012, assegura aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas com adicional de 1/3, condicionando, no entanto, sua concretização à existência de lei municipal específica que disponha sobre a remuneração.

5. A Lei Complementar nº 001/2012 do Município de Jacundá prevê expressamente, em seu art. 6º, alínea "b", o direito dos Conselheiros Tutelares as férias remuneradas com adicional de 1/3, preenchendo o requisito legal exigido.

6. Inexiste condenação ao pagamento de FGTS, tornando desnecessária a análise do ponto e ausente o interesse recursal nesse aspecto.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; ECA, art. 134; Lei Complementar Municipal nº 001/2012, art. 6º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, REEX nº 0006929-24.2017.8.16.0037, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 16.08.2021. TJ-PE, APL nº 4547364, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 17.08.2017. TJ-TO, AC nº 0001180-43.2022.827.2721, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 28.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006372-27.2017.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança proposta por Manoel Lucival da Silva Oliveira, servidor público, reconhecendo seu direito ao pagamento de salários atrasados e à gratificação por titulação de mestrado. O autor, professor concursado, acumulou cargo com o de bombeiro militar, tendo seus vencimentos bloqueados entre outubro de 2008 e setembro de 2009 pela Administração Pública. Após indeferimento de pedido administrativo sob alegação de prescrição bienal, ingressou com ação requerendo os valores devidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento da gratificação por titulação sem a necessidade de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode se recusar a pagar os salários pelo serviço efetivamente prestado sob a justificativa da impossibilidade de acumulação de cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos não exigia requerimento administrativo para a concessão da gratificação por titulação, bastando a comprovação do título para que o servidor tivesse direito ao acréscimo remuneratório.

4. O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de conceder vantagens previstas em lei sem necessidade de requerimento formal, quando preenchidos os requisitos legais.

5. A Lei nº 5.351/1986 assegura a gratificação por titularidade aos servidores do magistério mediante a conclusão de cursos reconhecidos, sem qualquer exigência de pedido prévio.

6. A Administração Pública não pode interpretar restritivamente a legislação para negar direitos aos servidores, sobretudo quando o texto legal não impõe limitações.

7. A remuneração pelo serviço efetivamente prestado constitui direito fundamental, sendo inadmissível que a Administração se beneficie do trabalho do servidor sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a Administração deve remunerar servidores pelos serviços prestados, ainda que haja irregularidades na nomeação ou no vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação por titularidade é devida ao servidor público que comprovar a obtenção do título acadêmico correspondente, independentemente de requerimento administrativo prévio.

2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de salários por serviço efetivamente prestado, mesmo em casos de acumulação irregular de cargos, sob pena de enriquecimento sem causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 5.351/1986, arts. 32, 33 e 34; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; MP nº 2.180-35/01.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0058544-96.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025) (grifo nosso)

A resistência do ente público à pretensão da autora se configura com a citação válida sem o devido pagamento ou, como no caso dos autos, com a apresentação de contestação que se opõe ao mérito do pedido.

Ademais, impor tal ônus à servidora, que pleiteia verba de natureza alimentar, seria criar um obstáculo indevido ao seu acesso à Justiça.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A tese do Apelante vai de encontro ao que dispõe o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, a Apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar seu vínculo funcional com a administração pública como servidora efetiva e concursada, o que gera a presunção da prestação de serviços e a consequente obrigação de contraprestação pecuniária pelo Município.

Por outro lado, o pagamento é o fato extintivo da obrigação. Logo, cabe ao devedor (Município) o ônus de provar que efetuou o pagamento, e não ao credor (servidora) a prova de que não o recebeu, que configuraria prova de fato negativo, de difícil ou impossível produção (a chamada "prova diabólica").

A alegação do Apelante de que a transição de gestão e a ausência de documentos o impossibilitaram de comprovar o pagamento não pode ser acolhida, pois colide frontalmente com os pilares do Direito Administrativo, notadamente os princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de atuar somente em conformidade com a lei. O pagamento de salários aos agentes públicos que efetivamente prestaram seus serviços não é um ato de liberalidade do gestor, mas um dever legal, uma obrigação vinculada. A remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado, e seu inadimplemento constitui ato ilícito do ente público.

Conectado a este, o princípio da impessoalidade determina que os atos da Administração devem ser imputados ao ente público, e não ao administrador que os pratica. A relação jurídica existe entre o servidor e o Município, e não entre o servidor e o prefeito de uma determinada gestão. Consequentemente, as obrigações assumidas por um gestor vinculam a pessoa jurídica de direito público, perpetuando-se no tempo, independentemente de quem ocupe o cargo de chefe do Executivo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 66/2003 E Nº 231/2020. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal efetivo em ação de cobrança c/c pedido de julgamento antecipado de mérito. O autor pleiteou o pagamento do 13º salário do ano de 2020, bem como o recálculo e a adequação do adicional por tempo de serviço (ATS) com base nas Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas do ATS anteriores a 10/03/2020, condenou o Município ao pagamento das verbas salariais inadimplidas e determinou a aplicação do percentual correto do ATS de acordo com a legislação municipal vigente em cada período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o Município comprovou o pagamento do 13º salário de 2020, afastando a condenação correspondente; (iii) verificar a legalidade da aplicação combinada das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020 para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. O ônus da prova quanto ao adimplemento do 13º salário incide sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo inadmissível transferir ao servidor o encargo de produzir prova negativa, especialmente quando a Administração possui os registros financeiros correspondentes.

5. A ausência de documentação hábil apresentada pelo Município, como fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, impõe o reconhecimento da veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento do 13º salário de 2020.

6. A metodologia de cálculo do ATS deve observar o princípio tempus regit actum, sendo legítima a aplicação da Lei Municipal nº 66/2003 (2% por ano) até a entrada em vigor da Lei nº 231/2020, em 15/06/2020, quando passou a vigorar a sistemática de 3% por triênio, limitada a 30%, conforme previsto no novo regime jurídico.

7. A atualização monetária e os juros das verbas reconhecidas devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), e a partir de então, incide unicamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em provas documentais suficientes nos autos.

2. O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais recai sobre a Administração Pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros.

3. A legislação aplicável ao adicional por tempo de serviço deve respeitar a norma vigente ao tempo da prestação do serviço, sendo legítima a aplicação sucessiva das Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020.

4. A correção monetária e os juros em condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II e 434; EC nº 113/2021, art. 3º; Leis Municipais nº 66/2003 e nº 231/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1934190/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800028-61.2024.8.14.0087, rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800134-86.2025.8.14.0087 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SINDSAÚDE, no âmbito de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da ausência de pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos substituídos; (ii) estabelecer se o Município logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito à remuneração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de inexistência de débito desacompanhada de prova documental.

4. A ausência de contrariedade eficaz aos fatos narrados pelo sindicato, aliada à inexistência de comprovação do pagamento dos salários de dezembro de 2020, torna presumidamente verdadeiras as alegações da parte autora.

5. Os contracheques apresentados nos autos demonstram apenas o pagamento relativo ao mês de novembro de 2020 e ao décimo terceiro salário, sem qualquer registro de quitação do mês de dezembro, o que corrobora a tese autoral.

6. A retenção de salários sem justificativa válida configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

7. A pretensão de conversão do julgamento em diligência mostra-se desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, revelando-se incabível a postergação do deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remuneração alegado por servidores públicos, conforme art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação do pagamento de salário de dezembro de 2020 enseja o reconhecimento do direito à percepção da verba pelos servidores substituídos em ação coletiva.

3. A retenção injustificada de verbas salariais configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800078-88.2021.8.14.0056 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores referentes ao salário de dezembro de 2020. O Município sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a ausência de comprovação do direito alegado, atribuindo-lhe obrigação sem respaldo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o não recebimento do salário de dezembro de 2020 ou se cabia ao Município demonstrar a quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise pelo Colegiado supera eventual vício decorrente da decisão monocrática, inexistindo nulidade.

4. A relação jurídico-obrigacional entre as partes resta comprovada pelo Decreto de Nomeação e pelo Termo de Posse da servidora, que ingressou no cargo em 18.12.2020.

5. Em obrigação sinalagmática de natureza salarial, a existência do vínculo e a correspondente prestação do serviço impõem ao empregador o dever de pagamento, independentemente de requerimento expresso.

6. O ônus de comprovar o pagamento da remuneração cabe ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, pois a alegação de não pagamento configura prova negativa, cujo ônus não pode ser imposto ao trabalhador.

7. A condenação deve se restringir aos dias efetivamente trabalhados a partir da posse, incluídos os reflexos e os feriados, sem abranger a integralidade do mês de dezembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Em relação jurídica de natureza salarial, cabe ao empregador a comprovação do pagamento dos valores devidos, pois a alegação de não recebimento configura prova negativa.

2. O servidor nomeado e empossado faz jus à remuneração proporcional ao período trabalhado, incluídos os reflexos e feriados, independentemente de requerimento expresso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800375-95.2021.8.14.0056 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Portanto, não tendo o Município Apelante apresentado qualquer recibo, comprovante de transferência ou outro documento hábil a comprovar a quitação do pagamento, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do código de processo civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026